Tribunal: STJ
Processo: 0101311-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081910 - SP(2026/0101311-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUA FIOCHI ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM
A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
1.
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes
Lei n. 11.343/2006
requisitos:
seja primário;
de bons antecedentes;
não se dedique
a)
b)
c)
às atividades criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com
2.
base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos. Consta do
acórdão impugnado que, além da expressiva quantidade e diversidade
dos entorpecentes (143 porções de crack, 35 porções de maconha, 19
porções de haxixe e 535 porções de cocaína) e dinheiro (R$ 1.668,00)
apreendidos e da admissão feita nos meses antecedentes no sentido de
que traficava para obter dinheiro fácil, as circunstâncias do flagrante
também evidenciaram estreita intimidade e domínio da atividade
exercida em uma "boca de fumo", tudo a denotar a sua dedicação
habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6671b7ed-df2a-48b4-9b21-4529b2eb482f

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6671b7ed-df2a-48b4-9b21-4529b2eb482f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081910 - SP(2026/0101311-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUA FIOCHI ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM
A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
1.
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes
Lei n. 11.343/2006
requisitos:
seja primário;
de bons antecedentes;
não se dedique
a)
b)
c)
às atividades criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com
2.
base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos. Consta do
acórdão impugnado que, além da expressiva quantidade e diversidade
dos entorpecentes (143 porções de crack, 35 porções de maconha, 19
porções de haxixe e 535 porções de cocaína) e dinheiro (R$ 1.668,00)
apreendidos e da admissão feita nos meses antecedentes no sentido de
que traficava para obter dinheiro fácil, as circunstâncias do flagrante
também evidenciaram estreita intimidade e domínio da atividade
exercida em uma "boca de fumo", tudo a denotar a sua dedicação
habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUA FIOCHI ALVES contra
decisão monocrática que não conheceu do
.
writ
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa do agravante argumenta que a
122/134
decisão impugnada merece reforma, tendo em vista que as circunstâncias elencadas na
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

decisão agravada não são suficientes para não aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33
da
Nesse contexto, repisa que o paciente faz jus à redução da pena,
Lei n 11.343/2006.
com o consequente estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
112/116
Cuida-se de
impetrado em favor de KAUA FIOCHI ALVES
Habeas Corpus
em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:
APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Recurso ministerial - Materialidade
e autoria delitiva incontestes - Redutor de pena afastado - Dedicação
ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de
rotina de proceder - Regime semiaberto - Inviável a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos incabível, por expressa
vedação legal - Recurso provido.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão e multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito
capitulado no
, da
art. 33, caput
Lei 11.343/06.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da
minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
em sua fração máxima, uma vez que o paciente é primário, possui bons
antecedentes e não integra organização criminosa.
Alega que quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas não
podem, isoladamente, afastar o redutor, nem servir como base para presumir
habitualidade delitiva, defendendo ser indevida a utilização de elementos do
próprio tipo penal ou de circunstâncias judiciais para negar a minorante ou
reduzir sua fração.
Afirma que ato infracional pretérito, beneficiado com remissão, não pode ser
utilizado para obstaculizar o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não
configurar crime e por contrariar parâmetros de imputabilidade e
proporcionalidade, além de ser insuficiente para demonstrar dedicação a
atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

Defende que, reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos
na primeira fase da dosimetria, é impositiva a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, por preencher os requisitos legais.
Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado
e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o
.
relatório
.
Decido
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Efetivamente, respeitado o entendimento do nobre Magistrado
sentenciante, tem razão o Ministério Público ao pleitear o afastamento
do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
[...]
Contudo, embora isoladamente as referidas circunstâncias não
impliquem no afastamento do redutor, o conjunto delas permite
concluir pela prática delitiva habitual.
Com efeito, embora o acusado seja primário, as circunstâncias em que
se deram a apreensão dos entorpecentes, tendo o réu tentado se evadir
em região de mata ao avistar a chegada dos policiais militares, estando
em atividade típica da mercancia espúria e em conhecido ponto de
tráfico de drogas, bem como a quantidade e natureza das substâncias
ilícitas apreendidas (cento e quarenta e três porções de crack, trinta e
cinco porções de maconha, dezenove porções de haxixe e quinhentas e
trinta e cinco porções de cocaína), demonstram rotina de proceder,
fator impeditivo da aplicação do referido benefício.
[...]
De se ressaltar, ainda, que, o réu, no dia 24 de janeiro de 2024,
enquanto ainda adolescente, praticou ato infracional análogo ao delito
de tráfico de drogas e, embora tenha sido beneficiado com a remissão,
como forma de suspensão do processo, cumulada com a medida
socioeducativa de liberdade assistida, que foi integralmente cumprida,
tal fato também justifica a não aplicação do redutor pretendido, em
especial considerando a razoável proximidade temporal dos fatos.
Na ocasião, o acusado “disse que não trabalhava e traficava porque
obtinha dinheiro fácil”.
[...]
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

A aplicação deste redutor somente pode ser feita em casos
excepcionais, devendo o eventual beneficiário comprovar que preenche
os requisitos legais, o que não acontece no presente caso.
[...]
Portanto, deve ser acolhido o pedido ministerial para afastamento do
redutor, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no §4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06.
[...]
Ocorre que, conforme já exposto alhures, ficou confirmado que o réu
praticava o comércio espúrio de entorpecentes com habitualidade.
Portanto, sua dedicação a atividades criminosas é indicativa de que a
mercancia não é praticada de forma isolada, não fazendo jus ao
benefício de redução de pena.
Desta forma, acolhe-se o pedido do Ministério Público para afastar a
incidência do redutor, restando a pena final fixada em 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo (fls. 99-108).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons
antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre
. Isso porque a razão de ser da causa especial de
organização criminosa
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse
não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e
variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para
concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras
circunstâncias do caso concreto (
Terceira
REsp n. 1.887.511/SP,
Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
725.534/SP,
27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais
em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais,
também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas
em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.107.531/GO,
Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs;
tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico;
b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão
do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à
condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de
drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale
citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Rel.
885.520/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
901.583/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.029/SP,
23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
785.911/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
899.198/SC,
Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
877.618/SP,
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJe
de
20.3.2024;
AgRg
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.417.079/MS,
DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo
884.895/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
843.671/MS,
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
843.670/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.211.050/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.408.166/ES,
Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
873.748/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
895.758/SC,
de 24.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
866.254/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n.
Rel.
855.837/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023;
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.459.777/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16.8.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
870.658/RS,
DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
848.766/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
841.876/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.013.469/MG,
Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
15/8/2025;
998.375/PR,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN de 26/6/2025.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
é suficiente para afastar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n.
Rel.
892.312/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
862.557/SP,
13.6.2024).
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
por ausência do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para
tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda
que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
883.914/MG,
de 23.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
892.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
Rel.
802.549/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos
infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo
(EDcl nos
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
EREsp n. 1.916.596/SP,
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois
não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do
trecho
do
acórdão
supratranscrito,
sendo
destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
habeas corpus
808.995/MG,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
900.210/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração
do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
Lei n. 11.343/2006
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades criminosas; e
nem
b)
c)
d)
integre organização criminosa.
E, na espécie, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em
elementos concretos e idôneos extraídos dos autos. Consta do acórdão impugnado que,
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

além da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes (143 porções de crack, 35
porções de maconha, 19 porções de haxixe e 535 porções de cocaína) e dinheiro (R$
1.668,00) apreendidos e da admissão feita nos meses antecedentes no sentido de que
traficava para obter dinheiro fácil, as circunstâncias do flagrante também evidenciaram
estreita intimidade e domínio da atividade exercida em uma "boca de fumo", tudo a
denotar a sua dedicação habitual à traficância.
Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS
LEI N. 11.343/2006.
CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da
1/6
2/3
pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
2. Na espécie, não se vislumbrou constrangimento ilegal, pois, a minorante
foi afastada com base não só na quantidade de entorpecente apreendido, mas
também porque o agravante "atuava de forma ordenada e com o auxílio de
outras pessoas para potencializar a atuação do narcotráfico que
empreendia", deixando assim de preencher todos os requisitos necessários à
concessão da benesse. Assim, para infirmar as conclusões das instâncias
ordinárias quanto ao afastamento da minorante, seria imprescindível o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não
se presta o habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
697.176/SC,
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
25/2/2022.

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
VI - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme consta do acórdão embargado,
houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico
privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos,
vale dizer, 9.430 gramas de maconha, bem como pelo relato dos policiais que
informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da
redutora do
parágrafo 4o, da
pois demostram que o
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento,
demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
[...]
Embargos de declaração conhecidos, sem efeitos infringentes (EDcl no AgRg
no HC n.
relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
652.172/RS,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/8/2021,
)
24/8/2021.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:07
Código de Controle do Documento: 8696511b-783a-4a64-8b29-5df0eb89dcbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101311-0
HC 1.081.910 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025458320258260392 22198952025
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA FIOCHI ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUA FIOCHI ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515515191584131@
2026/0101311-0 - HC 1081910 Petição : 2026/0030485-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:26
Código de Controle do Documento: C6B3F9E6-5244-4DC7-BE57-65A883D3BE80